Tribunal: TJES
Processo: 5000347-45.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Ementa:
Ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-45.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA ELZA BONI NEVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000347-45.2023.8.08.0065

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: MARIA ELZA BONI NEVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RELATÓRIO DISPENSADO (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTAÇÃO

1. Das Preliminares e Prejudiciais de Mérito

Rejeito a tese de ausência de interesse de agir. O exaurimento ou acionamento da via administrativa não constitui pressuposto processual nas demandas consumeristas de índole indenizatória, sob pena de frontal violação ao Art. 5º, XXXV da Carta Magna.

No tocante à prejudicial de prescrição, o banco recorrente pugna pela contagem progressiva parcela a parcela. Contudo, em se tratando de defeito na prestação de serviço bancário (empréstimo consignado fraudulento), o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o prazo prescricional quinquenal (Art. 27, CDC) possui como termo inicial a data do
último desconto indevido
efetuado nos proventos do segurado. Afasto a prejudicial invocada.

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia na verificação da legitimidade do contrato de empréstimo consignado nº 345321253-6. O banco colacionou aos autos documentos de adesão contendo a impressão digital e assinatura supostamente atribuída à filha da autora.

Entretanto, a auditoria documental conduzida nas contrarrazões expõe inconsistências graves e intransponíveis:

A Cédula de Crédito Bancário aponta emissão no município de Ministro Andreazza/RO em 22/03/2021;

Na mesmíssima data (22/03/2021), a proposta de abertura de conta indica formalização no município de São Gabriel da Palha/ES;

O endereço residencial cadastrado eletronicamente pela instituição financeira indica logradouro no Estado de Rondônia, em total dissonância com o comprovante de residência legítimo da autora na comarca de Jaguaré/ES;

Foram utilizados dados e cópia de cédula de identidade antiga (ano de 1997), quando já havia documento de identificação civil atualizado e renovado pela consumidora no ano de 2020.

Tais elementos descaracterizam por completo a existência de livre manifestação de vontade e o consentimento hígido. Restou configurada falha crassa de segurança na prestação dos serviços da instituição financeira ao admitir contratação eivada de nulidade absoluta. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14, CDC), integrando o risco da atividade econômica desenvolvida (Súmula 479 do STJ).

Ademais, não se cogita de violação ao Art. 5º, II, da Constituição Federal ou de restrição ilegal à capacidade civil do analfabeto. O que se decreta na espécie não é a nulidade do contrato pela condição de analfabetismo da autora, mas sim a
inexistência do negócio jurídico por manifesta ausência de consentimento
. A tese de preenchimento dos requisitos do Art. 595 do Código Civil cai por terra quando a auditoria eletrônica dos autos revela que os documentos de assinatura a rogo foram confeccionados simulando a presença simultânea da autora em estados geograficamente distantes (Rondônia e Espírito Santo) no mesmo dia. Trata-se de vício de consentimento e fraude material que superam a discussão formal da assinatura, tornando despicienda a dilação probatória ou expedição de ofícios, visto que o fortuito interno restou categoricamente configurado.

Acertada a declaração de inexistência da relação jurídica. Quanto aos danos materiais, cabível a restituição em dobro do indébito no montante de
R$ 1.626,72
, haja vista que a conduta viola flagrantemente os ditames da boa-fé objetiva, enquadrando-se na tese fixada pela Corte Especial do STJ no
EAREsp 676.608/RS
.

Os danos morais operam-se
in re ipsa
. A subtração indevida e continuada de verbas de natureza estritamente alimentar de pessoa idosa e analfabeta repercute diretamente na sua dignidade e subsistência. O
quantum
arbitrado na origem em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se justo, pedagógico e proporcional, atendendo estritamente às circunstâncias do caso vertente.

Por fim, mantém-se a autorização de compensação simples com a importância de
R$ 1.180,93
, quantia efetivamente aportada na conta bancária da autora, de modo a repelir o enriquecimento sem causa. No que concerne à tese de convalidação do negócio jurídico pelo uso do numerário depositado (
venire contra factum proprium
), impõe-se destacar que a boa-fé objetiva pressupõe a capacidade do consumidor de compreender o dano que está sofrendo. Tratando-se de consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável, a falta de insurgência imediata decorre da inequívoca dificuldade de interpretação de extratos bancários e contracheques, não se podendo extrair do silêncio involuntário uma anuência tácita com uma fraude estrutural. O aproveitamento do valor foi devidamente equalizado com a determinação de compensação de créditos, medida suficiente para evitar o enriquecimento sem causa, sem que isso confira contornos de validade a um pacto natimorto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor corrigido da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)